Tribunal: TJDFT
Processo: 0042076-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042076-14.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA LUCIA DOURADO FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 73498416, ELISABETH DOURADO FERREIRA DE SOUZA, VIVIANE FERREIRA DOURADO e JULIANA FERREIRA DOURADO noticiam o óbito da exequente VERA LUCIA DOURADO FERREIRA (ID 73498419, p. 4), e requerem a habilitação no precatório no 0749346-09.2020.8.07.0000, extraído da presente execução. Juntam documentos pessoais de cada uma das interessadas (ID 73498419, p. 12/15), procurações em favor do mesmo causídico (ID 73498419, p. 1/3), além de escritura pública de sobrepartilha do espólio de VERA LUCIA DOURADO FERREIRA (ID 73498419, p. 16/23). Intimado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL (executado) não se opôs à habilitação das herdeiras, conforme petição de ID 74268546. É o relato do essencial. Decido. Defiro o pedido de habilitação, nos termos requeridos, pois em consonância com os termos da linha sucessória, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador